Tribunal: TJDFT
Processo: 0757606-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA "BOLSA ATLETA". RECEBIMENTO DA BOLSA APÓS A ASSINATURA DO TERMO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora distribuiu ação de cobrança contra o Distrito Federal. Pretende a condenação do réu no pagamento de R$ 2.049,16 (dois mil e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), a título de pagamento retroativo da bolsa atleta relativa ao período de janeiro a abril de 2019.
2. A demandante, ora recorrente, participou de certame para a concessão de bolsa atleta. Entregou a documentação necessária no dia 21/11/2018. Diz que foi fixada a data limite de 31/12/2018 para o término do processo de habilitação, o qual dependia da sua assinatura, da assinatura do presidente da federação e do secretário da pasta. Afirma que o termo somente foi encaminhado ao presidente da federação no dia 21/12/2018. Aduz não ter sido contemplada com o primeiro termo por causas alheias à sua vontade. O termo de adesão da autora apenas foi assinado em 08/05/2019.
3. Consiste a controvérsia recursal em definir se a autora faz jus ao pagamento da bolsa atleta a partir do momento em que apresentou a documentação, em momento anterior à assinatura do termo de adesão pela Administração.
4. A Lei Distrital no 2.402/1999 institui o programa Bolsa Atleta e assim disciplina acerca da concessão do benefício:
Art. 1o Fica instituído o Programa Bolsa Atleta, destinado aos atletas com registro nas Entidades Regionais de Administração do Desporto e a Clubes do Distrito Federal.
Parágrafo único. O Programa Bolsa Atleta, de que trata este artigo, garantirá a todo atleta do Distrito Federal que esteja em plena atividade esportiva valor mensal correspondente ao que estabelece o Anexo III desta Lei.
Art. 2o A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo com a Administração Pública.
Art. 3o Constituem requisitos para a concessão da Bolsa Atleta:
I – ser registrado por algum clube Entidade Regional de Administração do Desporto do Distrito Federal;
II – ter residência fixa no Distrito Federal há mais de três anos;
III – possuir a idade mínima de doze anos;
IV – estar em plena atividade esportiva;
V – não possuir qualquer tipo de patrocínio.
5. O art. 9o da Lei Distrital no 2.402/1999 dispõe que: “Os atletas, para fazerem jus às bolsas, deverão atender aos requisitos previstos nesta Lei e ser indicados pela respectiva Entidade Regional de Administração do Desporto, com o aval da Secretaria de Esporte e Valorização da Juventude.
6. A Portaria Normativa no 80, de 23 de maio de 2011, aprovou as normas para a concessão do benefício da bolsa atleta e assim dispôs sobre o repasse da bolsa (ANEXO I NORMAS PARA CONCESSÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA NO ÂMBITO DA SESP/DF):
5. DO REPASSE DA BOLSA
- Conforme a Lei 2.402/1999, o repasse do primeiro mês ocorrerá após análise e autorização expedida pelo Secretário de Estado de Esporte do Distrito Federal.
- Caso seja constatada qualquer irregularidade, após notificação previa ao interessado, respeitado o direito a ampla defesa e ao contraditório, o não saneamento das irregularidades enseja a perda, pelo atleta, do direito ao benefício em tela e a conseqüente rescisão contratual nos termos da lei.
5.1 A Bolsa-Atleta será concedida pelo prazo máximo de até 01 (um) ano, encerrando-se independentemente do período de indicação ao final do ano fiscal, de acordo com esta instrução normativa;
5.1.2 o valor mensal de cada bolsa será concedido de acordo com a classificação, e ranking se for o caso, indicadas pelas intervenientes e aprovada pela SESP/DF, considerando o nível da modalidade e calculado em UFIR ou unidades equivalente de acordo com os anexos I, II e III da Lei 2.402/1999.
5.2 - Das Formas de Repasse:
O valor será liberado todos os meses pela Secretaria de Estado de Esporte – SESP/DF e depositado em conta corrente da instituição bancária Banco de Brasília – BRB, sendo vedado qualquer depósito desta natureza em conta poupança ou de outra natureza. Caso o atleta seja menor de idade, o valor da bolsa atleta será depositado em nome do pai, da mãe ou do responsável legal.
7. Nos termos da Lei Distrital no 2.402/1999 e Portaria Normativa no 80, de 23 de maio de 2011, o pagamento da bolsa-atleta apenas ocorrerá após análise e autorização expedida pelo Secretário de Estado de Esporte do Distrito Federal.
8. Assim, a autora apenas faz jus ao benefício após a manifestação de vontade da Administração Pública, por meio da assinatura do termo de adesão. Antes desse marco o contrato não se apresentava como obrigatório entre as partes, não podendo gerar qualquer efeito em favor da requerente.
9. Destaca-se que a Portaria Normativa no 80, de 23 de maio de 2011 apenas estipula o prazo máximo em que o atleta poderá receber a bolsa (1 ano) - item 5.1. Não há qualquer disposição normativa que garanta a concessão de bolsa por exatos 12 meses, o que afasta a alegação de prejuízo da requerente, a quem foi dada a oportunidade de recebimento do benefício em 8 parcelas.
10. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.